Tribunal: TJDFT
Processo: 0706899-74.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706899-74.2023.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. EMBARGADO: MARIA ANTONIA DAL BELLO, GOL LINHAS AEREAS S.A, TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI) D E S P A C H O Dada a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, dê-se vista à parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 267, §1o, do RITJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator